Tribunal: STF
Processo: HC 85715
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: Juizado Especial Criminal: anulação do
julgamento da apelação, do qual participou o magistrado prolator da
sentença condenatória de primeiro grau, convocado com fundamento no
§ 3º do art. 6º do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado
de Minas Gerais, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo
plenário do Supremo Tribunal, em 17.11.2005, no HC 85.056, Carlos
Britto, Inf/STF 409